Tribunal: TJSP
Processo: 9001356-57.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e erro material no v. acórdão embargado, quanto à menção, em seu dispositivo final, do provimento ao agravo ministerial para cassação de decisão que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime aberto, quando, na verdade, fora ele progredido ao regime intermediário. Irresignação acolhida em relação a esse aspecto, tão somente, para esclarecimentos, sem efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e erro material no v. acórdão embargado, quanto à menção, em seu dispositivo final, do provimento ao agravo ministerial para cassação de decisão que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime aberto, quando, na verdade, fora ele progredido ao regime intermediário. Irresignação acolhida em relação a esse aspecto, tão somente, para esclarecimentos, sem efeito modificativo. No mais, aresto que apreciou todas as teses levantadas de forma fundamentada. Omissão inexistente. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para esclarecimentos, sem efeito modificativo.